Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. BLOQUEIO JUDICIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. BENEFICIÁRIO. PARTICULAR PREJUDICADO PELA MORA. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação das astreintes no processo penal, com o objetivo de assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, protegendo a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos (Cf. REsp 1.568.445/PR); a multa, em tais casos, tem por objetivo compelir o terceiro a colaborar com a prestação de informações necessárias à fiel observância, pelo Estado, do princípio da verdade real, eis que o Estado é o titular da ação penal e a informação a ser concedida, nesses casos, é subsídio probatório importante à análise de autoria e materialidade de crimes. Hipótese em que, no bojo de cautelar inominada criminal, efetivado bloqueio de valores pertencentes a indiciado, houve posterior decisão judicial de deferimento de pedido de levantamento da quantia, não tendo sido a ordem cumprida pela instituição financeira, com a consequente aplicação de multa cominatória (astreintes). Caso específico em que o descumprimento da ordem judicial prejudicou, apenas, o titular do direito material violado, que aguardou por anos para reaver a quantia indevidamente retida pela instituição financeira, concluindo-se, portanto, que a disponibilidade do valor perseguido não interfere no interesse do Estado, titular da ação penal, de modo que o beneficiário da multa imposta é o indiciado, por ser o interesse debatido meramente patrimonial.